Tribunal: CARF
Processo: 36660.000754/2005-56
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-09-29

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
36660.000754/2005-56
Recurso no
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.973 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
25 de agosto de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
PLASTICOS BEIJA FLOR LTDA

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 28/02/2005
PROCESSO
ADMINISTRATIVO
FISCAL.
RECURSO
ESPECIAL.
DESATENDIMENTO DE PRESSUPOSTO. NÃO CONHECIMENTO.
Não se conhece de Recurso Especial de Divergência quando não resta
demonstrado o alegado dissídio jurisprudencial, tendo em vista a ausência de
similitude fática entre os acórdãos recorrido e paradigmas.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Especial.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Pedro Paulo Pereira Barbosa, João Victor Ribeiro Aldinucci,
Maurício Nogueira Righetti, Marcelo Milton da Silva Risso (suplente convocado), Rita Eliza
Reis da Costa Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em exercício). Ausente a
conselheira Ana Paula Fernandes, substituída pelo conselheiro Marcelo Milton da Silva Risso.
Relatório
Trata-se de lançamento para exigência de contribuições previdenciárias declaradas
em GFIP pelo contribuinte, relativas aos fatos geradores decorrentes de folha de pagamento de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 36660.000754/2005-56
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.973 - CSRF/2a Turma
Processo no 36660.000754/2005-56

salários, e não recolhidas à Seguridade Social na época própria, conforme responsabilidade
imputada pelo art. 30, I, "b" da Lei n.° 8.212/91, c/c art. 216, I, "b" do Regulamento da
Previdência Social, aprovado pelo Decreto n.° 3.048/99.
Nos termos do relatório fiscal as contribuições patronais abrangem:
• aquelas incidentes sobre a folha de pagamento dos segurados empregados que lhe
prestam serviços, na forma do art. 22, I da Lei n.° 8.212/91;
• a contribuição incidente sobre as remunerações pagas ou creditadas a qualquer título,
no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais que lhe prestem serviço;
• a contribuição para o custeio dos benefícios concedidos em razão do grau de
incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do trabalho -
GILRAT, sobre o total das remunerações pagas devidas ou creditadas, no decorrer do
mês, aos segurados empregados, consoante art. 22, II da Lei n.° 8.212/91;
• aquelas destinadas a outras entidades e fundos (terceiros): Salário Educação: 2,5%,
INCRA: 0,2%, SENAI: 1,0%, e SEBRAE: 0,6%.
Após o trâmite processual, a 4a Câmara / 3a Turma Ordinária deu provimento
parcial ao recurso voluntário para, considerando as disposições da Medida Provisória n o 449 de
2008, determinar que o cálculo da multa seja realizado com base do art. 35, da Lei 8.212/91,
caso mais benéfico ao contribuinte. O Acórdão no 2403-000.678, recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2000 a 31/05/2005
PREVIDENCIÁRIO.
CONTRIBUIÇÕES
SOBRE
REMUNERAÇÃO
DE
SEGURADOS EMPREGADOS DECLARADAS EM GFIP. ACRÉSCIMOS LEGAIS .
SEGURO DE ACIDENTE DE TRABALHO SAT. SALÁRIO-EDUCAÇÃO. INCRA.
SEBRAE.
TAXA
SELIC.
MULTA
MAIS
BENÉFICA.
INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
São devidas as contribuições dos segurados, patronais e as destinadas ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, incidentes sobre as remunerações de
segurados empregados, declaradas em GFIP, cujos recolhimentos não foram
comprovados na integralidade.
São devidos diferença de acréscimos legais quando os acréscimos legais são recolhidos
a menor quando do pagamento da guia fora do prazo de vencimento.
É devida a contribuição destinada ao Seguro de Acidentes de Trabalho SAT.
É devida a contribuição para o Salário Educação nos termos da Lei 9424/96.
São devidas as contribuições sociais destinadas a terceiros, entre elas a ao INCRA, cuja
legislação foi recepcionada pelo art. 240 da Constituição Federal de 1988.
É devida pelas empresas a contribuição destinada ao SEBRAE, arrecadada pelo INSS
como adicional às contribuições do SENAI, SENAC, SESI SESC, SEST, SENAT ou
SESCOOP.
É pertinente aplicação da taxa SELIC conforme a Súmula no 4 do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais CARF: A partir de 1o de abril de 1995, os juros
moratórios incidentes sobre débitos tributários administrados pela Secretaria da Receita
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.973 - CSRF/2a Turma
Processo no 36660.000754/2005-56

Federal são devidos, no período de inadimplência, à taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e Custódia SELIC para títulos federais
Em atenção ao preceituado no artigo 106 do Código Tributário Nacional CTN, que
determina a aplicação retroativa da lei quando, tratando-se de ato não definitivamente
julgado, lhe comine penalidade menos severa que a prevista na lei vigente ao tempo da
sua prática, princípio da retroatividade benigna, impõe-se observar o cálculo da multa
com base no artigo 61 da Lei 9.430/96 e compará-lo com o valor da multa aplicada com
base na redação anterior do artigo 35 da Lei 8.212/91 para determinação e prevalência
da multa mais benéfica.
É vedado ao Conselho Administrativo de Recursos Fiscais CARF afastar a aplicação de
normas legais sob fundamento de inconstitucionalidade. Neste sentido, há a Súmula n°2
deste órgão, publicada no D.O.U. em 22/12/2009, expressamente tolhe seu
pronunciamento cerca da inconstitucionalidade de lei tributária.
Em sede de Recurso Especial a Fazenda Nacional, juntado os paradigmas, traz
para debate a discussão acerca da aplicação do princípio da retroatividade benigna previsto no
artigo 106, inciso II, alínea “c”, do CTN, em face das penalidades aplicadas. Requer seja dado
total provimento ao presente recurso para reformar o acórdão recorrido no ponto em que
determinou a aplicação do art. 35, caput, da Lei n9 8.212/91 (na atual redação conferida pela Lei
no 11.941/2009), em detrimento do art. 35-A, também da Lei no 8.212/91, devendo-se verificar,
na execução do julgado, qual norma mais benéfica: se a multa anterior (art. 35, II da norma
revogada) ou a do art. 35-A da Lei no 8.212/91.
Contribuinte apresentou contrarrazões pugnando pelo não conhecimento do
recurso e no mérito pela manutenção da decisão recorrida.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora

Do Conhecimento:
Antes de entrarmos no mérito da discussão, diante dos argumentos suscitados em
sede de contrarrazões, passamos à análise do cumprimento dos requisitos formais para o
conhecimento do recurso.
Conforme exposto, trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional
contra o acórdão no 2403-000.678 que deu provimento parcial ao recurso, para determinar que a
multa aplicada ao lançamento, em razão das alterações promovidas pela MP no 448/2008, fosse
recalculada na forma do art. 35 da Lei n° 8.212/91, com a redação dada pela Lei no 11.941/2009,
se mais benéfica ao contribuinte.
No entendimento do Colegiado a multa do art. 35 da Lei no 8.212/91, na redação
da Lei no 9.876/99, foi substituída pela multa de mora do mesmo art. 35 com a redação dada pela
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.973 - CSRF/2a Turma
Processo no 36660.000754/2005-56

Lei no 11.941/09, a qual faz remissão ao art. 61 da Lei no 9.430/96. Aplicou-se então o mesmo
nomen juris para definição da regra do art. 106 do CTN.
Em contrapartida, nos acórdãos indicados como paradigmas - 2402-00.233 e
2301-00283 - prevaleceu o entendimento de que nos casos de contribuições previdenciárias
exigidas por meio de lançamento de ofício, para fins de cálculo da multa, dever-se-ia levar em
consideração a natureza da penalidade aplicada e, no caso concreto, a comparação para fins de
aplicação do art. 106 do CTN deveria se dar segundo o confronto do art. 35, na redação anterior
da Lei no 8.212/91 e o novo art. 35-A da mesma Lei no 8.212/91, já que ambos tratam de multa
de ofício.
Entretanto, em que pese o argumento recursal as situações enfrentadas pelos
acórdãos apontados pela Recorrente são distintas. Naqueles casos os lançamentos tinham como
objeto crédito tributário apurado a partir de ação fiscal, sendo que no presente caso temos
lançamento efetuado com base nas declarações do próprio contribuinte, nas GFIPs entregues.
Tal fato assume relevância para fins de conhecimento do recurso, pois a
divergência existente entre os julgados não decorreram de interpretação jurisprudencial, mas sim
do conjunto fático específico de cada processo.
A Portaria Conjunta PGFN/RFB no14/2009 bem destaca essa diferença ao
estabelecer nos arts. 3o e 5o tratamentos distintos para os casos em que a multa de ofício é
aplicada em conjunto com a multa por descumprimento da obrigação acessória pela falta de
declaração de fatos geradores em GFIP (caso retratado no paradigma) e aqueles em que os
créditos lançados foram regularmente incluídos na declaração (situação espelhada no julgado
recorrido). Confira-se:
Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
Art. 5o Na hipótese de ter havido lançamento de ofício relativo a contribuições
declaradas na Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e
Informações à Previdência Social (GFIP), a multa aplicada limitar-se-á àquela prevista
no art. 35 da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
Observamos, portanto, que as situações postas nos paradigmas são distintas tendo
o acórdão recorrido aplicado entendimento já sedimento pela Portaria Conjunta PGFN/RFB
no14/2009, e nesta condição não é possível estabelecer a divergência pretendida.
Diante do exposto deixo de conhecer do recurso.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.973 - CSRF/2a Turma
Processo no 36660.000754/2005-56

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital